Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-96.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-96.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À RESPONSABILIDADE DA ANTIGA GESTÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição quinquenal e quanto à tese de responsabilização exclusiva do ex-gestor.

III-
Razões de decidir

3-
Ausência de

Omissão.
Não obstante a alegação de omissão referente à prescrição quinquenal, tem-se que restou expresso no julgado que houve a interrupção do prazo prescricional ocorrida em 25/07/2018, tendo restado rejeitada a prejudicial suscitada.

4-No que concerne à alegação de omissão quanto à tese de responsabilização exclusiva da gestão anterior, restou expressamente consignado no julgado embargado que “
(...) a impessoalidade do Ente Municipal que tem a obrigação de responder pelos atos firmados por seus gestores independente da gestão que esteja a frente do órgão.”

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

6-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

_________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Apelação Cível (processo nº 0800128-96.2022.8.14.0083
-PJE) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra o
BANCO DO
BRASIL S.A
, em razão do Acórdão de Id 26186295, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“Processual Civil. Remessa Necessária e Apelação Cível. Ação de Cobrança. Prescrição. Rejeitada. Responsabilidade do Ente Municipal. Empréstimo Consignado. Parcelas Não Repassadas Pelo Município. Repasse Devido. Valores a Serem Apurados Em Liquidação. Recurso Desprovido.

I – Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível diante da sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Apelado.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a sentença que condenou o Município de Curralinho ao pagamento de R$473.083,90 (quatrocentos e setenta e três mil oitenta e três reais e noventa centavos), diante da alegação de prescrição trazida pelo Apelante e da ausência de responsabilidade do Município.

III- Razões de decidir

3- Prejudicial de prescrição. A pretensão do Banco Apelado consiste no recebimento dos valores apurados até o mês de abril de 2018, no valor de R$ 315.398,45, supostamente não repassados pela municipalidade, tendo havido a notificação do

Município em 25/07/2018 (Id 54510017 - Pág. 8), fato que interrompeu a prescrição da ação a teor do art. 202, V do Código Civil. Preliminar rejeitada.

4- Preliminar de ilegitimidade. Impessoalidade do Ente Municipal que tem a obrigação de responder pelos atos firmados por seus gestores independente da gestão que esteja a frente do órgão.

5-Mérito. O Apelado se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e competia ao Município se desincumbir de seu ônus de provar o devido repasse dos valores, quedando-se inerte.

5-Liquidação de sentença. Entretanto, apesar do reconhecimento do direito ao repasse de valores ao Apelante, o valor exato não repassado não pode ser aferido neste momento, em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem repassados.

IV-Dispositivo

7-Apelação conhecida e não provida.
”

Em razões recursais, o Embargante alega omissão quanto à prescrição quinquenal em relação a parcelas anteriores a 2017, uma vez que o acórdão reconheceu a notificação de 25/07/2018, mas não analisou adequadamente a possível prescrição parcial, bem como, alega omissão acerca da tese de responsabilização exclusiva do ex-gestor, que foi afastada de forma genérica, sem considerar especificamente os argumentos de que houve mudança de gestão e que os fatos imputados ocorreram na gestão anterior.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, bem como, para o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais, requerendo, ainda, sejam emprestados efeitos infringentes aos embargos com a reforma do julgado para afastar a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição quinquenal e quanto à
tese de respons
abilização exclusiva do ex-gestor
.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão referente à prescrição quinquenal, tem-se que restou expresso no julgado que houve a interrupção do prazo prescricional ocorrida em 25/07/2018, senão vejamos o trecho do julgado:

“Dos autos, contudo, observa-se que a pretensão do Banco Apelado consiste no recebimento dos valores apurados até o mês de abril de 2018, no valor de R$ 315.398,45, supostamente não repassados pela municipalidade, tendo havido a notificação do Município em 25/07/2018 (Id 54510017 - Pág. 8), fato que interrompeu a prescrição da ação a teor do art. 202, V do Código Civil, in verbis:

(...)

Desta forma, rejeita-se a prejudicial de prescrição quinquenal.”

A seu turno, no que concerne à alegação de omissão quanto à tese de responsabilização exclusiva do ex-gestor, restou expressamente consignado no julgado embargado que “
(...) a impessoalidade do Ente Municipal que tem a obrigação de responder pelos atos firmados por seus gestores independente da gestão que esteja a frente do órgão.”

Desta forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, referidos pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão.

A seu turno, quanto a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025